Tribunal: TJMT
Processo: 0025758-36.2004.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025758-36.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0001-76 (APELADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (APELADO), JULIANA WINOGRADOW CAMPOS - CPF: 218.091.078-90 (ADVOGADO), MONTE MOR IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.584.666/0001-51 (APELADO), CONTINENTAL GRAIN COMPANY (APELADO), CONTINENTAL OVERSEAS CORPORATION (APELADO), FERNANDA DE ABREU DUARTE - CPF: 178.279.758-01 (APELADO), RENATA DE ABREU DUARTE - CPF: 171.062.138-96 (APELADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELADO), RITA DE CASSIA FOLLADORE DE MELLO - CPF: 276.402.048-10 (ADVOGADO), THOMAS DATWYLER - CPF: 089.963.108-83 (APELADO), MONTE MOR IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.584.666/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA - CPF: 476.602.957-72 (APELADO), JOSE ROBERTO DE CAMARGO OPICE - CPF: 006.830.868-04 (APELADO), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIL GOMES RANGEL - CPF: 162.390.597-49 (APELADO), FERNANDA DE ABREU DUARTE - CPF: 178.279.758-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DE ABREU DUARTE - CPF: 171.062.138-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS DATWYLER - CPF: 089.963.108-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA - CPF: 476.602.957-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE CAMARGO OPICE - CPF: 006.830.868-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIL GOMES RANGEL - CPF: 162.390.597-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0010-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis"
.

4.
A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se interrompida retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, não podendo a demora na efetivação ser imputada ao exequente.

5.
A ausência de nova tentativa infrutífera de localização de bens após o marco interruptivo impede o reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A efetiva constrição patrimonial decorrente de pedido de penhora protocolado dentro do prazo legal interrompe retroativamente o prazo prescricional na data do protocolo da petição, sendo necessária nova tentativa infrutífera de localização de bens para reiniciar a contagem prescricional.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0025758-36.2004.8.11.0041 ajuizada em face de
LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES
E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que o pedido de penhora
on-line
protocolado foi tempestivo e resultou em efetiva constrição patrimonial de aproximadamente R$ 500.000,00 em 25.05.2012.

Argumenta que, conforme o entendimento do REsp 1.340.553/RS do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição deve retroagir à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, não podendo a demora na efetivação da medida ser imputada ao exequente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
314200036
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0025758-36.2004.8.11.0041 ajuizada em face de
LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:

(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos.
Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
15.10.2004
,
a presente execução fiscal contra
LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES E OUTROS
.

Após o despacho inicial, datado de 29.10.2004 (Id. 314198870 – p. 43), a parte executada foi devidamente citada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), em 03.02.2005 (Id. 314198872 – p. 1-3).

Na sequência, a Fazenda Pública requereu a realização de penhora
on-line
, via sistema
BACENJUD
, não obtendo êxito, em razão de o valor bloqueado ser irrisório em comparação ao montante da execução à época (Id. 314199954 – p
ág
. 2).

A parte exequente registrou ciência em
12.03.2008
(Id. 314199956 – p. 5).

Posteriormente, em
17.05.2011
(Id. 314199966 – p
ág
. 1), a Fazenda Pública renovou o pedido de penhora
on-line
, também por meio do sistema
BACENJUD
.

O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, sendo exitoso o bloqueio de valores em 24.05.2012 (Id. 314199967 – p. 1-4), nos montantes de R$ 331.381,31; R$ 95.555,47; R$ 10.982,87; R$ 25.252,50 e R$ 1.882,89.

Ato contínuo, ao longo da execução fiscal, foram opostas exceções de pré-executividade pela parte executada, sendo rejeitadas pelo d. Juízo singular. Interpostos agravos de instrumento contra as decisões denegatórias, este e. Tribunal de Justiça manteve as conclusões do juízo
a quo
.

Posteriormente, considerando o decurso do prazo prescricional, o Juízo de origem proferiu sentença em
11.12.2024
, reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgando extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
12.3.2008
(Id. 314199956 – Pág. 5)
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
12.3.2009
.

Após essa data –
12.3.200
9
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
12.3.2014
.

No entanto, observa-se que, em
17.5.2011
(Id. 314199966 – pág. 1), a parte exequente se manifestou requerendo nova tentativa de penhora
on-line
, por meio do sistema BACENJUD, sendo que o referido pedido somente foi analisado e processado em
24.5.2012
, restando frutífero e resultando no bloqueio de valores significativos nos montantes anteriormente mencionados.

Desse modo, consoante a sistemática disposta no item 4.3. do REsp n. 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo somado de suspensão e prescrição devem ser processados mesmo após seu decurso, e, havendo citação válida ou penhora a qualquer tempo, interrompem a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição.

Portanto, no presente caso, deve-se considerar interrompido o prazo prescricional em
17.5.2011
–
data do protocolo do pedido de penhora que se mostrou frutífero
–,
de modo que não há como se reconhecer a prescrição intercorrente no período mencionado na sentença do d. Juízo
a quo
.

Ademais, o marco inaugural para a contagem de novo prazo da prescrição intercorrente passaria a ser a primeira ciência da Fazenda Pública quanto à negativa de localização de bens após o referido marco interruptivo. Ocorre que, no curso da tramitação processual posterior ao bloqueio exitoso de 2012, não houve nenhuma negativa de localização de bens penhoráveis que pudesse reiniciar a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025